Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-29.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013362-29.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AMBIENTAIS JÁ EXISTENTES NA PROPRIEDADE ADQUIRIDA - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §1o, DA LEI 6.938/81 - OBRIGAÇÃO DE REPARAR -
PROPTER REM
- DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (...)
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

2 - A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação
propter rem
.

3 - Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

4 - Não há como acolher a tese de que a decisão combatida revela-se divorciada da prova dos autos, pois constatou os danos ambientais e a violação à legislação vigente, sendo prova legítima, devidamente valorada pelo magistrado de piso.

5 – Mantém-se o
quantum
arbitrado a título de reparação pelos danos ambientais causados quando o valor é adequado e proporcional, inclusive considerando a violação à legislação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLÓVIS PATRIOTA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos de
ação civil pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (cód. 733341), julgou procedente o pedido inicial para que o réu promova a implantação do PRAD, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais pretéritos, bem como à perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e à perda e suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Em sua irresignação, o apelante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não fora considerado o pedido de informações à SEMA para elucidar quanto à redefinição das áreas do Parque Dom Osório Stoffel.

Aduz que jamais efetuou qualquer tipo de desmate após a aquisição das áreas de terras inseridas nas matrículas 47.049, 47.050 e 43.698, não podendo ser responsabilizado por supostos danos já existentes e que não ocasionou.

Sustenta que é impossível definir se há dano ambiental no Parque Dom Osório Stoffel e quais as áreas usadas para exploração agrícola que estão dentro dos limites do parque, eis que não há demarcação física do mesmo, inclusive, houve discrepância entre a área contida no Decreto no 5.437/02 e a área demarcada virtualmente pela SEMA.

Assevera que o método de recuperação das áreas supostamente degradadas apresentado pela empresa IEMADEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO divergem do relatório apresentado pela SEMA, pois, em momento algum, os técnicos da SEMA fazem referência ao replantio de espécies ou qualquer outra forma de regeneração da flora do Parque, a não ser a regeneração natural.

Alega que para a comprovação de dano ambiental é indispensável a realização de prova pericial e que, segundo o relatório da SEMA, o dano constatado seria ínfimo em relação à extensão do parque e da biota que o envolve, pugnando pela redução do
quantum
fixado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença em decorrência do julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não fora considerado o pedido de informações à SEMA para elucidar quanto à redefinição das áreas do Parque Dom Osório Stoffel.

Entretanto, não vejo como admitir esta preliminar.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 125, II, do Código de Processo Civil/1973.

De mais a mais, penso ainda que a produção da referida prova não teria o condão de infirmar a vasta documentação carreada nos autos.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Na origem, a ação coletiva foi proposta pelo Ministério Público, após a tentativa frustrada de implementação do Programa de Reposição Florestal, aprovado pela SEMA, a ser realizado pela empresa IEMADEIRA nas áreas particulares degradadas existentes no interior do Parque Estadual Dom Osório Stofell, sem qualquer ônus para os proprietários. Em virtude das informações trazidas pela SEMA, noticiando que o apelante é proprietário da Fazenda Recanto, inserida parcialmente no parque, constatou-se que aproximadamente 22,57 ha foram degradados e necessitam de imediata intervenção.

Em sua irresignação, o apelante aduz que jamais efetuou qualquer tipo de desmate após a aquisição das áreas de terras inseridas nas matrículas 47.049, 47.050 e 43.698, não podendo ser responsabilizado por supostos danos já existentes e que não ocasionou.

A irresignação não prospera.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. STJ admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Com efeito, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o apelante se eximir. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos"
(REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).

3.
Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte.

4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 08/03/2018)

Do mesmo modo, não prospera a alegação de impossibilidade de definição quanto ao dano ambiental no Parque Dom Osório Stoffel, pois a infração fora apurada pela SEMA em documentação encartada aos autos, que possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjeturam-se legítimos e verdadeiros até que sejam apresentadas provas em contrário.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a ação civil pública de origem, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, pois não foi trazido aos autos qualquer prova da recomposição das áreas degradadas.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental, inclusive, com base em perícia judicial realizada, na qual se constatou a inserção de parte da propriedade do apelante no Parque Dom Osório Stoffel.

Quanto à condenação à reparação pelos danos ambientais pretéritos, a sentença também não merece reparos.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Por esta razão, restou correta a decisão recorrida quanto à condenação pelos danos extrapatrimoniais coletivos, isto porque, até que ocorra a completa reparação, retornando ao
status quo ante
, a coletividade sofrerá a privação do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que os recursos ambientais proporcionam. Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (
Direito Ambiental Brasileiro
, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado,
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior
.” (grifos nossos)

Portanto, a reparação pelos danos materiais não afasta a responsabilidade do apelante pela reparação dos danos extrapatrimoniais coletivos.

Neste sentido, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.''
(REsp no 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

No mesmo sentido, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não prospera a irresignação do apelante quanto à condenação pelos danos extrapatrimoniais coletivos.

Finalmente, em relação ao
quantum
arbitrado a título de reparação pelos danos causados, verifico que o valor é adequado e proporcional, inclusive considerando a violação à legislação.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019